Tribunal: TJSP
Processo: 2187981-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de realização de pesquisa e constrição de bens em nome dos cônjuges dos devedores. Impossibilidade. Terceiros estranhos à lide por não comporem o polo passivo da demanda. Pretensão de envio de ofício para instituições financeiras a fim de obter valores em nome dos agravados que não se sustenta, podendo a pesquisa ser realizada através do sistema BACENJUD. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de realização de pesquisa e constrição de bens em nome dos cônjuges dos devedores. Impossibilidade. Terceiros estranhos à lide por não comporem o polo passivo da demanda. Pretensão de envio de ofício para instituições financeiras a fim de obter valores em nome dos agravados que não se sustenta, podendo a pesquisa ser realizada através do sistema BACENJUD. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187981-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
VALERIA PEDROSO DOS SANTOS MORAES, é agravado JOSÉ DO PRADO
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187981-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10801
2
Voto no 10.801
Agravo de Instrumento no 2187981-46.2020.8.26.0000
Agravante: VALERIA PEDROSO DOS SANTOS MORAES
Agravado: JOSÉ DO PRADO NETO
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Itapetininga
Origem: 0012547-17.2018.8.26.0269
Agravo de instrumento. Pretensão de realização de pesquisa
e constrição de bens em nome dos cônjuges dos devedores.
Impossibilidade. Terceiros estranhos à lide por não
comporem o polo passivo da demanda. Pretensão de envio
de ofício para instituições financeiras a fim de obter valores
em nome dos agravados que não se sustenta, podendo a
pesquisa ser realizada através do sistema BACENJUD.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valeria
Pedroso dos Santos Moraes em face da decisão que indeferiu pesquisa e constrição
de bens em nome dos cônjuges dos executados agravados, ao fundamento de que
estes não integram o polo passivo da demanda.
Pretende a Agravante o provimento do presente recurso para que se
possibilite a utilização das ferramentas de pesquisa em nome dos cônjuges dos
Agravados e sua posterior penhora.
O recurso foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo,
“observando-se que os cônjuges não integraram o polo passivo da demanda e, por
conseguinte, sequer tiveram oportunidade de impugnar o cumprimento de sentença,
sendo que, para os demais pedidos, necessário se faz a instauração de incidente e
eventual nomeação de administrador, no caso de liquidação das cotas sociais”.
Os Agravados deixaram de apresentar contraminuta, ainda que
regularmente intimados para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187981-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10801
3
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Agravante, a decisão de primeiro
grau não merece qualquer reparo.
Conforme estabelece o art. 790, IV, do Código de Processo Civil, o
cônjuge só pode ser responsabilizado pela dívida “nos casos em que seus bens
próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.
No caso em apreço, resta patente que a ação de conhecimento foi
proposta apenas em face de José do Prado Neto e Lucas Mateus do Prado, e, por
conseguinte, seus cônjuges são terceiros completamente estranhos à lide, não tendo o
título executivo judicial sido formado em relação a eles.
Assim, por não se tratar da exceção prevista no 790, IV, do Código
de Processo Civil supracitado, não se cogita a possibilidade de permitir que sejam
realizadas buscas de bens de titularidade de pessoas estranhas à demanda.
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo. Vejamos:
“Execução de título extrajudicial. Locação imobiliária comercial escrita.
R. despacho que indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema
INFOJUD em nome do cônjuge da executada. Agravo instrumental
só da empresa acionante. Terceiro que não integra o polo passivo da
lide. Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso da exequente”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2139729-17.2017.8.26.0000; Relator
(a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2019;
Data de Registro: 26/03/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome de terceiro, não
ocupante do polo passivo. O título executivo judicial deve ser
executado, unicamente, em face daquele que respondeu pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187981-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10801
4
demanda. Responsabilidade que não se estende ao cônjuge, que não
figurou no polo passivo da demanda indenizatória. Caso que não
comporta aplicação dos artigos 1.658 e 1.660 do Código Civil e do artigo
790, IV, do Código de Processo Civil/2015. Decisão mantida”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2019335-10.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario
A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2019; Data de
Registro: 26/02/2019)
“Agravo de instrumento. Ação de reparação de dano material. Acidente
de trânsito. Cumprimento de sentença. Pedido de bloqueio de ativos
financeiros
eventualmente
existentes
em
conta bancária de
titularidade da esposa do executado. Impossibilidade. Terceiro que
não integra a lide. Ausência de título executivo em face da cônjuge.
Decisão mantida. Recurso improvido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2123520-70.2017.8.26.0000; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador:
36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017)
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Ação de execução de título
extrajudicial (contrato de honorários advocatícios)
Agravo de
Instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau que determinou
a exclusão do cônjuge da executada do polo passivo da demanda

Posicionamento acertado
Marido da executada que não deve
integrar o polo passivo da lide, uma vez que não firmou o contrato
objeto da execução Bens de propriedade do marido que não podem
ser alcançados pela penhora Decisão mantida - Recurso não provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2257315-12.2016.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2017; Data de
Registro: 22/06/2017)
“Agravo de instrumento. Ação de Despejo por Falta de Pagamento C.C.
Cobrança. Fase de cumprimento da sentença. Pedido de pesquisa de
bens em nome da esposa do executado que é indeferido.
Inconformismo da exequente deduzido no Recurso. REJEIÇÃO.
Esposa do executado que não integra o polo passivo da demanda e,
portanto, é terceira estranha à lide. Pesquisa de bens que implicaria
violação a sigilo fiscal com afronta ao devido processo legal. Decisão
mantida. Recurso NÃO provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2268287-75.2015.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2016; Data de
Registro: 19/04/2016)
Acerca do pedido formulado pela Agravante para “sejam oficiados
os órgãos referidos e consequente penhora de tantas aplicações quanto necessárias
para saldar o débito”, conforme disposto na decisão agravada, o sistema BACENJUD
é capaz de realizar a pesquisa pretendida, inexistindo razão para que sejam oficiadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187981-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10801
5
instituições financeiras uma a uma.
Não bastasse, o pedido formulado no recurso é bastante genérico e
não informa quais os ofícios que a Agravante pretende de fato que sejam enviados.
Não se mostra razoável a formalização de pedido guarda-chuva para o envio de todos
os ofícios que a parte entender possíveis.
Assim sendo, não se verificando a presença dos fatos que
constituem o direito invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento do recurso
de agravo de instrumento.
III - Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator